Tribunal: STF
Processo: ARE 1376538
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (MULTA DO TRIBUNAL DE CONTAS) PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO - IRRESPONSABILIDADE - Impugnação ao cumprimento de sentença deduzido pela FESP, aduzindo ser parte ilegítima para arcar com o pagamento de verba honorária sucumbencial fixada em processo promovido pelo Ministério Público (Processo nº 0001405-70.2006.8.26.0581) e em relação ao qual não figurou como parte - acerto - inteligência do art. 513, §5º, do CPC/2015 - a despeito da possibilidade, em tese, de responsabilização da Administração Pública pelo custeio de despesas processuais a cargo de entidades a ela vinculadas e destituídas de personalidade jurídica própria, como é o caso do Ministério Público, descabe a sua inserção direta no polo passivo da fase de cumprimento de sentença se não integrou a relação jurídico-processual na qual se aperfeiçoou o título exequendo - irresponsabilidade patrimonial de terceiros que não puderam exercer o direito ao contraditório no momento oportuno (art. 5º, LV, da CF/88) ilegitimidade passiva da FESP em relação ao título sub executio - precedente deste Tribunal de Justiça - decisão reformada. Recurso da FESP provido” (e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 42, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o § 6º e o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 6). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do Tema 339 e da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    O agravante argumenta que, “embora a decisão a quo não tenha admitido o presente recurso extraordinário, a mesma não deve prevalecer, uma vez que se encontra sim atendidos todos os requisitos legais e constitucionais para admissão do presente recurso” (fl. 5, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “A controvérsia sub judice cinge-se à possibilidade, ou não, de composição da Fazenda do Estado de São Paulo no polo passivo da fase de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, ainda que o ente público não tenha integrado a fase processual precedente que deu origem ao título sub executio. 



    A resposta é, inarredavelmente, negativa. (…)



    Não por outra razão, o art. 513, §5º, do CPC/2015, exempli gratia, dispõe que ‘O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.’



    Inobstante esta regra, outra é a conclusão na hipótese de ‘extensão subjetiva da responsabilidade patrimonial’, seja por meio de sucessão de posição jurídica, responsabilidade pessoal por ato de terceiros, do incidente de desconsideração [direta ou inversa] da personalidade jurídica, etc. 



    Nestes últimos casos, admite-se, excepcionalmente, que o patrimônio de terceiros, embora não atingidos pela coisa julgada, venha a responder pela satisfação da obrigação sub executio, independentemente de ter atuado na fase cognitiva de formação do título. É esta, aliás, a dicção do art. 790, inciso VII, do CPC/2015, ao tratar dos bens sujeitos à execução: (…)



    Aqui, seria inadmissível pretender a sua submissão aos efeitos da coisa julgada, pois, como visto, inexiste responsabilidade patrimonial (art. 513, §5º, do CPC/2015) daquele que não integrou o processo durante a fase de formação do título exequendo. (…)



    Em suma, à míngua de outras matérias a serem apreciadas, a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo ‘a quo’ merece ser reformada, no sentido de se reconhecer a ilegitimidade passiva da FESP para figurar no feito executivo” (fls. 5-10, e-doc. 3). 



    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal imporia, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE COOBRIGADO DO POLO PASSIVO SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO ERA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, assim como a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.836-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 991.704-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Legitimidade passiva. Infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ilegitimidade do Estado de Goiás para figurar no polo passivo da lide, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 938.374-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2016).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO AGRAVANTE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E POSSIBILIDADE DE DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DE SEGURO SER UTILIZADO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS, AO QUE NÃO SE PRESTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 634.395-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009).



    7. Quanto ao argumento do agravante de afronta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos, nos quais suscitada a mesma questão constitucional, devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual, que se somam ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora